Tribunal: TJDFT
Processo: 0710545-21.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO COMERCIAL. SHOPPING CENTER. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DISCUSSÃO DO VALOR DO ALUGUEL. POSSIBILIDADE. MONTANTE APURADO EM PERÍCIA. ADMISSIBILIDADE. DESEQUILIBRIO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO TEMA 1.076/STJ. ALTERAÇÃO DE OFÍCIO.
1. Não há que se falar em inovação recursal se as matérias foram deduzidas na petição inicial e na réplica e devidamente apreciadas pela r. sentença.
2. A ação renovatória, notadamente de locação comercial situada em shopping center, se revela via adequada para se discutir o valor devido a título de aluguel.
3. Observando o perito judicial todos os elementos necessários para a fixação do aluguel, mostrando-se imparcial e coerente em relação ao valor apresentado, já que procedeu à caracterização do imóvel, individualizando-o segundo sua localização, a região, o tipo de estabelecimento, bem como realizou um diagnóstico do mercado, considerando as peculiaridades trazidas pela crise sanitária decorrente da pandemia da COVID-19, mostra-se correta a adoção do importe encontrado na avaliação para estipular o valor da locação.
4. Preenchidos os requisitos para a ação renovatória de locação e estipulado adequadamente o aluguel, com base na perícia realizada, a qual se manifestou acerca dos questionamentos trazidos pelas partes, não se vislumbra a necessidade de novo pronunciamento pelo perito judicial.
5. A mera alegação de alta variação do índice de correção previsto no contrato, sem a demonstração inequívoca do desequilíbrio no negócio jurídico, não permite o acolhimento da tese recursal.
6. Tratando-se de matéria de ordem pública e em observância às teses jurídicas fixadas pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.076, deve a verba honorária sucumbencial ser modificada de ofício.
7. Recurso não provido. Honorários advocatícios modificados, de ofício.